Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717432-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 27 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO CONDOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e aderem ao bem, de forma que o credor fiduciário poderia ser eventualmente demandado pelo débito condominial, se, em razão do inadimplemento contratual, houver a consolidação da propriedade fiduciária 3. Sob pena de ineficácia da penhora, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, acerca da penhora tornada a efeito, bem como dos atos que visem a alienação do imóvel, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do CPC. 4. Em respeito ao Princípio do Pas de Nullité Sans Grief, a alegação de nulidade somente pode ser reconhecida quando houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, já que, apesar de não ter sido intimado da penhora dos direitos aquisitivos, teve conhecimento desta, sem prejuízo de sua defesa. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, alegando que “a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é do devedor fiduciante que, repita-se, exerce a posse direta do imóvel.” Aduz que “não é possível prevalecer o direito de crédito da parte Recorrida, tendo em vista que diante da ausência de quitação do contrato de financiamento, o imóvel pertence ao credor fiduciário, Banco do Brasil, não integrando o patrimônio da executada” (ID 71341157). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, mesmo nos casos de imóveis financiados que integrem programas habitacionais, para pagamento de débito condominial. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.178.869/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao pedido formulado pela parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004